Tribunal: TJBA
Processo: 8001519-34.2021.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001519-34.2021.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE JESUS SOARES SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA MORENO RAMOS OLIVEIRA, EDVALDO JOSE DE LIMA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. REPARAÇÃO CIVIL. RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de suposta retenção indevida de pensão alimentícia pela instituição financeira Apelada.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional (Teoria da Actio Nata) para as pretensões de reparação civil e de ressarcimento de valores supostamente retidos indevidamente.

III.
Razões de decidir

O termo inicial do prazo prescricional submete-se à Teoria da Actio Nata (art. 189, CC), iniciando-se no momento em que o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão e de sua extensão (faceta subjetiva).

Documentos colacionados pela própria Apelante, incluindo certidão de 2006 e petição de sua advogada de 2007 em autos diversos (Ação de Alimentos nº 88/83), comprovam a ciência inequívoca da lesão (ausência dos depósitos da pensão) e da autoria (instituição financeira) no mais tardar em 2007, fixando este como o termo inicial (
actio nata
).

A pretensão de reparação civil (danos morais) sujeita-se ao prazo trienal (Art. 206, § 3º, V, CC) e a de restituição de valores (ressarcimento) ao prazo geral decenal (Art. 205, CC), este último mais benéfico que o prazo de enriquecimento sem causa (Art. 206, § 3º, IV, CC).

Tendo a ciência inequívoca ocorrido em 2007, as pretensões prescreveram em 2010 (danos morais) e 2017 (restituição). Ação ajuizada somente em 19/10/2021, quando ambas as pretensões já estavam fulminadas pela prescrição.

A condição de vulnerabilidade ou idade da Apelante não constitui causa legal impeditiva ou suspensiva da prescrição (arts. 197-199, CC), pois não se enquadra como absolutamente incapaz (art. 3º, CC) e estava assistida por advogada desde 2007, afastando a alegação de desamparo técnico.

O reconhecimento da prescrição obsta o exame do mérito da causa.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da Justiça Gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC): arts. 3º, 189, 197, 198, 199, 205, 206, § 3º, IV e V. Código de Processo Civil (CPC): art. 85, § 11.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
o recurso manejado, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01